Tribunal: TJES
Processo: 0000476-30.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000476-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL FERREIRA CUNHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CORRUPÇÃO DE MENOR - FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - LIBERDADE PROVISÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu praticou o delito de corrupção de menor, identidade falsa e tráfico de drogas, sendo encontrados diversos entorpecentes em sua posse. 2. A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas, a aplicação da pena-base no mínimo legal, a liberdade provisória do réu e a concessão de gratuidade de justiça. 3. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, assim configurando o delito. 4. A pena-base se encontra adequada e devidamente fundamentada. 5. A liberdade provisória não é viável eis que o réu permaneceu preso durante toda instrução criminal. 6.
Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
7
. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 8. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000476-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL FERREIRA CUNHA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 26 de fevereiro de 2024, por volta das 19h07min, no Beco Manoel Soares de Mello, no Bairro Santo Antônio, nesta capital, o denunciado Gabriel Ferreira Cunha Dos Santos, em associação com o adolescente Jaslan Júnior Bispo Santos, portava 19 (dezenove) “pinos de cocaína”; 15 (quinze) “buchas de maconha”, destinadas a comercialização, além de também portar 27 (vinte e sete) munições calibre .9mm intactas, em desacordo com determinação legal. Também o denunciando corrompeu o adolescente Jaslan, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal, bem como atribuiu-se de falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Emergem dos autos que, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória receberam a informação através do CIODES, de que no Bairro Santo Antônio, mais precisamente no Beco Manoel Soares, local dos fatos, haveriam indivíduos portando armas de fogo e realizando comércio de entorpecentes. Ato seguinte, a equipe se deslocou ao local informado, de forma que lá foram visualizados dois indivíduos, posteriormente identificados como Gabriel Ferreira Cunha dos Santos e o adolescente Jaslan, momento em que o denunciando Gabriel, ao se deparar com os AGCMV, tentou dispensar uma bolsa preta, a qual foi imediatamente arrecadada e revistada, sendo encontrado em seu interior, 27 (vinte e sete) munições de arma de fogo calibre .9mm intactas; 19 (dezenove) “pinos de cocaína”; 15 (quinze) “buchas de maconha”, e 01 (um) rádio comunicador baofeng. Em posse do adolescente Jaslan foi encontrado a quantia de R$105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos); 01 (uma) “pedra de crack”; 02 (duas) “buchas de maconha”, e 06 (seis) papéis contendo as substâncias entorpecentes conhecidas como “haxixe”. No momento de sua abordagem, o denunciado Gabriel se identificou como Ramon Caminati Martinez com o fim de obter vantagem para si, tendo em vista que se encontrava foragido do sistema prisional. Contudo ao ser o denunciado encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas legais cabíveis, foi contatado que este se chama Gabriel Ferreira Cunha dos Santos. Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciado Gabriel Ferreira Cunha dos Santos e ao adolescente Jaslan Júnior Bispo Santos, e eram destinadas à comercialização. ”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 307, na forma do artigo 69, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento da pena definitiva de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base do crime de falsa identidade ao patamar mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

Requer ainda, a isenção ao pagamento de custas processuais.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas
pelo auto de apreensão de fl. 36/37, ID nº 39314596, do auto de constatação de substância entorpecente de fl. 38, ID nº 39314596, além das provas testemunhais colhidas em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“[...] que no dia dos fatos receberam informação através do CIODES, de que no Bairro Santo Antônio, no Beco Manoel Soares, havia indivíduos portando armas de fogo e realizando o comércio de entorpecentes; que, em seguida, se dirigiram ao local informado, e seu parceiro de equipe, visualizou dois indivíduos, o acusado Gabriel Ferreira Cunha dos Santos e o adolescente Jaslan, no final do beco e percebeu que eles estavam manuseando drogas, dessa forma, adentraram ao local e realizaram a abordagem; que na posse direta do acusado Gabriel foi apreendida uma bucha de maconha, se não se engana e com o menor uma pequena quantidade de droga e certa quantia em dinheiro, fracionadas; que seu parceiro, por ser o ponta da guarnição, visualizou o acusado GABRIEL, ao se deparar com os Agentes da Guarda Civil, dispensar uma bolsa preta, a foi qual imediatamente arrecadada e revistada, sendo localizado em seu interior munições 9mm, “maconha”, “crack”, não se recordar a quantidade exata, mas era considerável e diversificada, ao passo que estavam embaladas para venda; que a testemunha declarou ainda, ser o local conhecido por intenso tráfico de drogas, inclusive moradores do local informaram que o acusado Gabriel aliciava menores para o comércio ilícito de entorpecentes; que o acusado ao ser detido, apresentou nome falso, somente confirmando o nome verdadeiro na delegacia; Em relação às perguntas formuladas pela defesa, disse: que o acusado não apresentou carteira de identidade e sim forneceu nome falso; que o parceiro de equipe foi quem viu o acusado dispensando a bolsa contendo o material ilícito descrito na ocorrência; que foi apreendido em sua posse direta uma bucha de “maconha”; que nem o acusado ou o adolescente moravam no bairro e local em que foram apreendidos; Em relação às perguntas formuladas pela defesa, disse: que o local é de intenso tráfico de entorpecentes [...]”. (Guarda Municipal Izaltino Muniz Junior)

“[...] Que receberam comunicação pelo CIODES e foram fazer a verificação; que chegaram em um beco conhecido pelas equipes; Que fizeram patrulha no local e se depararam com dois indivíduos sentados no final do beco; que ao verem a equipe foi dispensada uma sacola preta, foi realizada busca pessoal e abordagem; que em um primeiro momento o acusado informou outro nome; que puxaram no CIODES o nome; Que foi indagado porque outro nome e ele disse que estava devendo a uma boca *inaudível*; que por ter sido encontrado substâncias entorpecentes com ele, foi feita sua condução junto com o menor que também estava com produtos da traficância; que estava no meio do beco quando visualizou o acusado dispensando a sacola preta; que era o primeiro da patrulha; que não se recorda o que tinha no interior da bolsa, mas tinha drogas e munições; que pelo que se recorda, tinha droga, munição e dinheiro; que a bolsa arrecadada possuía drogas variadas; que foram encontradas munições de 9 mm; que foi encontrado um radiocomunicador, mas não tem certeza se estava na frequência do tráfico, estando descrito na ocorrência; que o dinheiro encontrado com o menor estava fracionado e também estava com drogas; que as drogas estavam embaladas para droga; que o local da ocorrência é conhecido como intenso tráfico de drogas; que não conhece o acusado e nem o menor de idade de outras abordagens; que não sabe se o acusado tinha costume de aliciar menores para o tráfico de drogas; Em relação às perguntas formuladas pela defesa, respondeu: que o menor não informou se o acusado era chefe ou se tinha dado alguma ordem para ele em relação ao tráfico, mas pelo que visualizaram eles estavam juntos de posse dos objetos ilícitos e interagiam; que a sacola foi dispensada pelo acusado Gabriel; que não se recorda onde o radiocomunicador estava; que na busca pessoal não foi encontrada arma com o acusado, mas apenas munições no interior da bolsa [...]”. (Guarda Municipal Achiles Prevedello Netto)

A defesa pleiteia a
absolvição do apelante
por insuficiência de provas.

Entretanto, deve se ressaltar que, para a caracterização do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, não exige que o agente seja colhido no ato da venda da droga ou do fornecimento da substância entorpecente a terceira pessoa, não existindo dolo específico.

Assim, tal delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção dos entorpecentes. Deste modo, para a configuração do tráfico, basta que a conduta do agente se enquadre em um dos verbos do tipo legal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da presunção de credibilidade, verberando reiteradamente que “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.” (STJ; AgRg-HC 424.823; Proc. 2017/0294569-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 15/05/2018; DJE 21/05/2018; Pág. 2212).

Assim, o alegado pelos policiais possuem completa coerência e harmonia, tendo estes afirmado que o réu, ao perceber a presença policial dispensou uma bolsa preta contendo
19 (dezenove) pinos de cocaína, 15 (quinze) buchas de maconha destinadas à comercialização, além de um rádio comunicador 27 (vinte e sete) munições calibre .9 mm intactas.

Ademais, ressalto que a região na qual o réu se encontrava é conhecida pelo intenso tráfico de drogas, bem como, a figura do acusado é famosa por aliciar menores ao comércio ilícito de entorpecentes.

Não obstante, para a caracterização da majorante prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei de Tóxicos, basta a mera participação do menor no delito, sendo despicienda a sua efetiva corrupção, ou até mesmo que os demais agentes envolvidos tenham conhecimento de seu
status
de adolescente.

Desta forma, conforme os depoimentos e demais provas colhidas nos autos resta evidente a participação do adolescente, à época dos fatos com 16 (dezesseis) anos de idade, na empreitada criminosa. Tendo, inclusive, sido apreendido com este 01 (uma) pedra de crack, 02 (duas) buchas de maconha, 06 (seis) papéis com haxixe, além da quantia de R$105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos).

Além disso, no momento da abordagem o réu se identificou com nome falso, visando adquirir benefício próprio, eis que era evadido do sistema prisional, configurando o delito de falsa identidade.

Portanto, não há que se falar em qualquer dúvida em relação à prática dos delitos.

Ultrapassado este ponto, pleiteia a defesa a
fixação da pena-base no mínimo legal quanto ao crime de falsa identidade
.

Contudo, o douto magistrado
a quo
detém certa margem de discricionariedade ao fixar a pena, a ajustando ao fim social, destinatário e ao caso concreto,
in verbis
:

INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 43, 44 E 54 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CPP.
Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no notório julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, não mais se mostra possível a execução provisória da pena decorrente apenas da confirmação da condenação em segunda instância, diante do reconhecimento da constitucionalidade do art. 283 do CPP.
V. V. P. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REPRIMENDA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE BALIZA JUDICIAL DESABONADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Basta a existência de uma (01) única baliza judicial (art. 59 do CP) para que a pena-base seja fixada em patamar superior ao mínimo legal, não merecendo arrefecimento a reprimenda que se encontra estabelecida pelo MM. Juiz Singular em patamar comedido e razoável, de acordo com as particularidades do caso concreto.
(TJMG; APCR 0456376- 65.2019.8.13.0024; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 28/11/2023; DJEMG 29/11/2023).

Nesta toada, extrai-se da respeitosa sentença que o magistrado estabeleceu a pena-base de forma fundamentada, com base em dados concretos presentes nos autos e nas circunstâncias pessoais do acusado, destacando que este possui outros registros criminais, tais como 02 (duas) ações penais em trâmite, 01 (uma) ação penal arquivada, 02 (duas) guias de execução, 08 (oito) processos de ato infracional, 01 (uma) guia de execução de medida socioeducativa, além de que era evadido do sistema prisional.

Na segunda fase, o magistrado de primeira instância reconheceu a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, tendo em vista que o réu confessou a prática do delito.

Do mesmo modo, o magistrado de primeira instância reconheceu a agravante da reincidência, exasperando a pena do apelante em 01 (um) mês de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, restou definitivamente fixada a pena em 05 meses de detenção.

No que tange ao pleito defensivo do réu
recorrer em liberdade
, entendo que não merece ser acolhido.

Isso, pois, assim como exposto no tópico anterior, o acusado é pessoa de amplo histórico criminal, representando um claro risco de reiteração delitiva e de fuga.

Ademais, o apelante permaneceu preso, por toda a instrução criminal, fato este que impede a concessão da liberdade, eis que é predominante o entendimento jurisprudencial de que é incabível a concessão de liberdade ao réu que permaneceu custodiado durante a instrução criminal, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E MAJORADO NA FORMA TENTADA - 1º RECURSO - NULIDADE PROCESSUAL - INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 2º RECURSO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - OCORRÊNCIA - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO PROVIDO.
- O indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental e dependência toxicológica, fundamentado pelo juízo na ausência de dúvida quanto à higidez mental do acusado, conforme preconiza o art. 149 do CPP, não acarreta cerceamento de defesa -
Incabível concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do acusado, fundamentadamente mantida na sentença
- Constatado vício na aplicação da reprimenda, por inexistência de individualização da pena, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da sentença - De acordo com o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores, eventual vício na individualização da pena não enseja a nulidade total da sentença, porém apenas parcial, devendo ser reconhecida a validade ou eficácia do juízo condenatório. (TJ-MG - APR: 10245200032044001 Santa Luzia, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/06/2021).

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Desse modo, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.